Tribunal: TJES
Processo: 5000180-53.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-53.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FILETA DIAS DE AZEVEDO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000180-53.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
FILETA DIAS DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO EMBARQUE COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o requerente relata que
adquiriu passagem aérea junto à requerida para viagem de retorno no dia 27 de dezembro de 2020, saindo de Porto Velho-RO para Vitória-ES. O voo sairia da cidade de Porto Velho (PVH), com destino final a cidade Vitória (VIX). A partida seria às 13:55, do dia 27 de dezembro de 2020, com chegada prevista ao destino final às 23:50 do mesmo dia. Contudo, ao comparecer para o check-in, foi surpreendida com a informação de que a aeronave tinha atingido sua capacidade máxima de passageiros.

Alega que após insistência conseguiu ser reacomodada em voo no dia seguinte, porém separada do resto de sua família, que viajou em voo diverso. Ressalta que por isso passou por diversos transtornos e gastos extras, além de ter as festividades de fim de ano com a família prejudicadas.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte das companhias aéreas, denominada
overbooking
, isto é, a venda de passagens aéreas além da capacidade da aeronave, de forma que consumidores pagantes ficam sem lugar no voo lotado.

Mesmo com posterior remanejamento dos passageiros, fato é que a logística programada pelos consumidores fica prejudicada. Mesmo que não fosse o caso, evidente que o atraso no voo dos requerentes traduz-se como
fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade da requerida. Vislumbra-se que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve seu voo realocado para o dia seguinte, várias horas após o horário marcado inicialmente, além de ter sido separada de sua família pela realocação em voos diferentes.

Ressalta-se, ainda, que também não foram realizados esforços para amenizar o transtorno causado ao passageiro, ônus da companhia aérea responsável pelos transtornos. A falha na prestação do serviço pela frustração do horário/partida é indiscutível, razão pela qual a indenização por dano imaterial se mostra cabível.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço contratado que culminou em violação de direitos personalíssimos, cabível a reparação de danos causados, independentemente de culpa ante a responsabilização objetiva, na forma do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 4.000,00 encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.